Tribunal: TCU
Processo: 009.423/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Albuquerque Engenharia Importação e Exportação Ltda. contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração por ela interposto contra Acórdão que julgou irregulares suas contas especiais e lhe imputou débito solidário em decorrência da ausência de comprovação da execução de serviços no âmbito dos Convênios 2.978/2001 e 3.543/2004, destinados, em conjunto, à conclusão da construção, à ampliação e ao aparelhamento do Hospital Regional do Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Albuquerque Engenharia Importação Exportação Ltda. - Em Recuperação Judicial contra o Acórdão 1686/2021-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pela embargante contra o Acórdão 2461/2019-TCU-Segunda Câmara , que, por sua vez, havia julgado irregulares contas especiais daquela empresa e de outros responsáveis e os condenado, solidariamente, ao recolhimento de débito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ao acolher as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordãos.